Tribunal: TJES
Processo: 5000692-69.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Compromisso; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000692-69.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GELISON ALLOCHIO STZRPA 10021950717 e outros (2)
RECORRIDO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE EM TRATAMENTO.
EM SÍNTESE, ALEGA O REQUERENTE, QUE EM 10 DE JULHO DE 2017, CONTRATOU PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL PERANTE A RÉ E QUE EM 23 DE ABRIL DE 2021, A SEGUNDA AUTORA DESCOBRIU SER PORTADORA DE CARCINOMA PAPILÍFERO DA TIREOIDE (CÂNCER DA TIREOIDE) E, DESDE ENTÃO, PASSOU A REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO CUSTEADO PELO PLANO DE SAÚDE. NARRA, AINDA, QUE EM 02 DE AGOSTO 2022, EM TRATAMENTO MÉDICO DE ROTINA, A REQUERENTE SIMONE TOMOU CONHECIMENTO DA RESCISÃO UNILATERAL DO PLANO DE SAÚDE SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO, MOMENTO EM QUE TEVE QUE ARCAR COM O PAGAMENTO DOS EXAMES DE MAMOGRAFIA, ULTRASSOM E ULTRASSOM TRANSVAGINAL, RAZÃO PELA QUAL POSTULAM O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE “SÃO BERNARDO PREMIUM EMPRESARIAL ESPECIAL”, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A RÉ RESTABELEÇA O PLANO ANTERIOR, EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE MORA, ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATÉ QUE PROMOVA OFERTA AOS AUTORES DE PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO DE FORMA INDIVIDUAL, NA FORMA DA FUNDAMENTAÇÃO, QUE POR SUA VEZ TERÁ PRAZO DE ATÉ 05 PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PROPOSTA. DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA POSTULADA, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE A RÉ RESTABELEÇA O PLANO ANTERIOR, EM ATÉ 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS, SOB PENA DE MULTA DE R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) POR DIA DE MORA, ATÉ O LIMITE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) ATÉ QUE PROMOVA OFERTA AOS AUTORES DE PROPOSTA DE MANUTENÇÃO DE VÍNCULO DE FORMA INDIVIDUAL, NA FORMA DA FUNDAMENTAÇÃO, QUE POR SUA VEZ TERÁ PRAZO DE ATÉ 05 PARA SE MANIFESTAR SOBRE A PROPOSTA.

RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE
PLEITEANDO PELA PROCEDÊNCIA DE TODOS OS PEDIDOS CONTIDOS NA INICIAL, BEM COMO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA EM DANOS MORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

CONQUANTO AFIRME A PARTE RECORRENTE QUE A CONTESTAÇÃO FORA ASSINADA POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS, O INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO CONSTA NO ID 7779786, CONFERINDO PODERES AO PATRONO QUE SUBSCREVEU DIGITALMENTE A DEFESA. ADEMAIS, AINDA QUE HOUVESSE INCORRIDO EM SOBREDITO VÍCIO, OS EFEITOS DA REVELIA SÃO RELATIVOS E, NO CASO CONCRETO, ESTANDO OS FATOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADOS, NÃO SE INFIRMARIAM AS CONCLUSÕES TRAÇADAS PELO JULGADO A QUO.

QUANTO AO MÉRITO RECURSAL, DESTACOU COM PROPRIEDADE A SENTENÇA OBJURGADA QUE NÃO EXISTE ÓBICE À RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA. É BEM VERDADE QUE O CANCELAMENTO DO PACTO NÃO PODE SER REALIZADO QUANDO O CONTRATANTE, PORTADOR DE DOENÇA GRAVE ESTÁ EM TRATAMENTO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ, DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. NO ENTANTO, COMO BEM SALIENTOU O JULGADOR A QUO, O TRATAMENTO DA ENFERMIDADE DA AUTORA JÁ SE HAVIA CONCLUÍDO E APENAS EXAMES DE ROTINA, POSTERIORES, ESTAVAM EM EXECUÇÃO NO PERÍODO DA RESILIÇÃO DA AVENÇA. IN VERBIS: "Quanto ao mérito, convém ressaltar que o entendimento consolidado no âmbito das Cortes Superiores é firme no sentido de que o plano de saúde coletivo pode ser objeto de suspensão de cobertura ou de rescisão imotivada, desde que observados os requisitos enumerados no art. 17 da Resolução Normativa DC/ANS n. 195/2009: (i) existência de cláusula contratual prevendo tal faculdade para ambas as partes; (ii) decurso do prazo de doze meses da vigência do pacto; e (iii) notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. No caso em tela, verifica-se que a parte ré cumpriu todos os requisitos acima mencionados, pois conforme juntado à inicial, a requerida encaminhou e-mail informando sobre o cancelamento do contrato em 03/06/2022 (id n. 17582172) e ainda que a requerida, também, tenha mencionado que teria enviado notificação via Correios, a qual retornou infrutífera, a demandada não apresentou o Aviso de Recebimento (AR) nos autos, mas, de toda forma, os exames e notas fiscais apresentados aos autos pelos autores são posteriores a 03/08/2022, o que evidencia que o plano foi cancelado 60 (sessenta) dias após a notificação via e-mail. Por outro lado, nota-se que a requerente Simone apresenta laudo médico atestando diagnóstico de carcinoma de tireoide e naquele documento consta que em 21 de janeiro de 2021, a autora foi submetida a procedimento de tireodectonomia total (procedimento em que se faz a remoção da glândula tireoide) e pelos relatórios de utilização do plano apresentado no id n. 19278067, em especial àqueles referente ao ano de 2022 se constata que a autora não se encontrava mais em tratamento para câncer, mas sim realizava exames de rotina em laboratório." DESTARTE, EM QUE PESE A SENTENÇA TENHA RESSALVADO A NECESSIDADE DE OFERTA DE MIGRAÇÃO PARA O PLANO INDIVIDUAL, SE HOUVER, NÃO HÁ, EM PRINCÍPIO, FUNDAMENTO PARA A COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS OU PARA O REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS A DESCOBERTO DO PLANO EMPRESARIAL EXTINTO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA. ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)